Tribunal: TJMT
Processo: 1020087-73.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020087-73.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NOEMI FRANCISCA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.794.821-41 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 1.740,00 (um mil setecentos e quarenta reais), a título de repetição do indébito e a R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para:
a)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo discutido nos autos,
b)
condenar o reclamado ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, e;
c)
condenar o reclamado ao pagamento de R$ 1.740,00 (um mil setecentos e quarenta reais), já em dobro, a título de repetição do indébito, sob o fundamento que o banco reclamado descontou valores indevidamente da folha de pagamento da reclamante, que mesmo após reclamação administrativa, necessitou do auxílio do Poder Judiciário para que fossem paralisados os descontos mensais.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A reclamante informa ser servidora pública municipal e que não possui qualquer vínculo de empréstimo junto ao Banco Reclamado. Assevera que, na data de 31/07/2020, ao checar a sua conta para verificar o seu salário, constatou que foi creditado um valor inferior ao habitual e em razão disso, constatou no seu holerite a existência de débito decorrente de um empréstimo consignado junto ao recorrido.

Frisa que contatou o reclamado e enviou cópia do Boletim de Ocorrência registrado e documentos para o Banco, por e-mail, mas não obteve nenhum retorno. Esclarece que até o momento da interposição da ação, o banco havia realizado o desconto de uma parcela (1/72), no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais). A fim de comprovar a tesa inicial, acosta cópia do holerite, Boletim de Ocorrência e do e-mail encaminhado.

O recorrido reconhece que inseriu uma margem consignável no holerite da reclamante e que foram realizados 02 (dois) descontos, no valor total de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). Sustentou que a operação em questão é resultado de um equívoco operacional do banco, bem como, que ao perceber o erro, a margem consignável foi excluída e o valor foi reservado para fins de restituição. Por derradeiro, afirma que a Reclamante não tentou solucionar previamente o conflito de forma administrativa. Acosta prints de telas sistêmicas.

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que não houve comprovação da legalidade dos descontos realizados no valor de R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), mensais, ocorrido por dois meses, totalizando a quantia de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).

Assim, não havendo a juntada de contrato, a fim de comprovar a legalidade dos descontos, resta caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude dos descontos indevidos. Ademais, o próprio banco reconheceu o equívoco operacional.

Verifica-se, ainda, que a reclamante, na tentativa resolver administrativamente a questão, enviou cópia dos documentos de identificação e do boletim de ocorrência para e-mail da reclamada, não obtendo nenhuma solução administrativa, fato este não impugnado na contestação.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços da reclamada deve ser mantida, especialmente, no que alude ao ressarcimento em dobro dos valores descontados da folha da reclamante sem autorização, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto que mesmo após a parte autora ter contatado a reclamada, esta prosseguiu com o desconto na folha de pagamento.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, a sentença merece reforma, posto que, embora a recorrida sustente que não foi procurada pela recorrente, a parte autora acosta cópia de boletim de ocorrência e do e-mail encaminhado para a instituição reclamada, fato não impugnado.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022